Tribunal: TJMT
Processo: 1019549-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019549-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANYLA RODRIGUES SIMAO - CPF: 060.583.331-13 (ADVOGADO), VENICIOS DA SILVA E SILVA - CPF: 630.065.273-48 (PACIENTE), ANNY KAYLLANY SANTOS DO VALE - CPF: 631.769.273-47 (PACIENTE), LUIS FELIPE LARA DE SOUZA - JUIZ DE DIREITO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), DANYLA RODRIGUES SIMAO - CPF: 060.583.331-13 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação abstrata. Réus primários e com bons antecedentes. Ausência de periculosidade concreta. Inadequação da medida extrema. Aplicação de cautelares alternativas. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de réus presos preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), após abordagem policial e apreensão de pequenas quantidades de entorpecentes. A prisão foi decretada sob a justificativa de necessidade de garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão

2. Verificar:

(i) se a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (ii) se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A decisão de origem baseou-se na gravidade do delito e na alegada periculosidade dos réus, sustentando risco de reiteração delitiva.

4. A quantidade de droga apreendida (aproximadamente 14g entre maconha e cocaína), somada à primariedade e bons antecedentes dos réus, não evidencia risco concreto à ordem pública.

5. A gravidade abstrata do tráfico de drogas, por si só, não legitima a prisão preventiva.

6. Os réus foram denunciados apenas pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, inexistindo acusação formal de associação criminosa.

7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se suficiente e proporcional à situação dos autos.

IV. Dispositivo e tese

8.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares consistentes em comparecimento mensal em juízo e monitoração eletrônica.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva deve ser medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da segregação cautelar. 2. A apreensão de pequena quantidade de droga, associada à primariedade e aos bons antecedentes do agente, pode justificar a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP. 3. A gravidade abstrata do delito de tráfico não é suficiente, por si só, para autorizar a prisão preventiva.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 179.607/RO, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJEN 4/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela advogada Danyla Rodrigues Simão em favor de
Anny Kayllany Santos do Vale e Venicios da Silva e Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

A impetrante relata que os pacientes foram presos em flagrante no dia 13 de junho de 2025, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33 e 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública.

A defesa sustenta a ilegalidade da prisão, alegando ausência de fundamentação concreta e individualizada, pois a decisão limitou-se a invocar a gravidade abstrata do delito, sem demonstrar o
periculum libertatis
. Ressalta, ainda, que ambos os pacientes são primários e que a quantidade de entorpecente apreendida é ínfima (aproximadamente 10g de maconha e 2g de cocaína).

Aduz, também, que a paciente Anny é genitora de criança menor de 12 anos e, não tendo o delito sido cometido mediante violência ou grave ameaça, faria jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do entendimento firmado no HC Coletivo n. 143.641/SP.

Por fim, argumenta que os pacientes estariam sendo transferidos da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT para comarcas distintas — Venícios para Sinop/MT e Anny para Nortelândia/MT —, o que configuraria violação a direitos fundamentais, especialmente quanto à preservação dos vínculos familiares.

Diante do exposto, a impetrante alega que a manutenção da custódia configura manifesto constrangimento ilegal e requer, liminarmente, a concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por medida cautelar menos gravosa, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida em sede de plantão judiciário pelo Des. Plantonista, Lídio Modesto da Silva Filho.

(ID. 293531383 - Pág. 5).

As informações de praxe foram devidamente prestadas (ID. 294091403 - Pág. 7).

A
Procuradoria Geral de Justiça
, no parecer firmado pelo Procurador Élio Américo, opinou pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 298595895 - Pág. 1):

“
Habeas corpus
- Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da lei no 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Negativa de autoria - asserção de negativa de autoria - exame de provas - inadmissibilidade - via eleita inadequada – 2. Pleito de revogação da medida constritiva - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – 3. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública – 4. Almejada substituição da prisão cautelar pela domiciliar em razão de acometimento de doença grave – impossibilidade - súplica que ainda não foi objeto de análise pelo juízo de base - supressão de instância – eventualmente, o fato de a paciente ser genitora de uma criança menor de 12 [doze] anos, não garante o direito à prisão domiciliar – menor sob os cuidados dos familiares da paciente – 5. Sustentada violação ao princípio da presunção de inocência - improcedência - a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva - constrangimento ilegal não visualizado - pela denegação da ordem.” ID.

298595895 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço parcialmente da ação de
habeas corpus
.

Em síntese, sustenta-se a carência de motivação concreta e idônea para a manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante Delito que, em 13 de junho de 2025, uma equipe do Esquadrão de Policiamento Montado realizava patrulhamento no Bairro Rio Verde, em Lucas do Rio Verde, quando avistou um casal parado em frente a uma residência. Ao perceber a aproximação dos policiais, ambos demonstraram nervosismo, momento em que a paciente, Anny Kayllany, dispensou ao solo uma carteira de cigarro.

Diante da fundada suspeita, procedeu-se à abordagem do casal. Na revista pessoal realizada no paciente Venícios da Silva e Silva, foram encontrados dois invólucros contendo substância análoga à pasta base de cocaína. Na carteira de cigarro descartada por Anny, localizaram-se mais três invólucros da mesma substância.

Na sequência, os policiais dirigiram-se até a residência do casal, próxima ao local da abordagem, onde, com o consentimento dos pacientes, realizaram buscas e encontraram, em um dos quartos, dentro de uma bolsa azul, quatro porções de substância análoga à maconha.

Diante dos fatos, foi-lhes dada voz de prisão, sendo conduzidos à Delegacia de Polícia para adoção das providências legais cabíveis. (extraído dos autos na origem).

Por oportuno, transcreve-se trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva dos pacientes:

“(...)Os elementos informativos aferidos, notadamente, a quantidade e variedade, bem como a forma de armazenamento dos entorpecentes são incondizentes com a alegação de serem as drogas para consumo próprio e indicam que os indigitados, em tese, praticavam o narcotráfico nesta urbe.

Salienta-se, outrossim, que o laudo de constatação preliminar de substância entorpecente, além da narrativa dos investigadores, é suficiente, nessa fase embrionária, para provar a materialidade delitiva, especialmente porque as circunstâncias do fato (preso enquanto levava a droga consigo e armazenava em residência para provável venda, já devidamente acondicionada) corroboram a ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes. Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verbis: (...).

Essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), justamente para se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ademais, o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial o perigo gerado pelo estado de liberdade e a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos. Situação agravada, considerada a repercussão que crimes como os imputados a(o/s) indiciado(a/s) tem ensejado na Comarca de Lucas do Rio Verde e região, em especial os efeitos colaterais dos crimes de traficância, notadamente, de saúde pública (transtornos neurológicos e físicos de correntes do uso), crimes contra a vida (disputa territorial entre rivais e cobrança de dívidas de usuários) e crimes contra o patrimônio (roubo/furto a residências e comércios no interior do Estado para manutenção do vício), fatos estes a revelar, pois, a periculosidade em concreto do(a/s) indiciado(a/s). Esses dados objetivos são circunstâncias mais do que suficientes para decretação da prisão preventiva, porquanto reveladora da periculosidade em concreto do(s) flagrado(s). (...).

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312, e 313, I, todos do Código de Processo Penal, (i) HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e (ii) CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de VENICIOS DA SILVA E SILVA e ANNY KAYLLANY SANTOS DO VALE (...)”.

Em 22/07/2025, os pacientes foram denunciados unicamente pelo crime de tráfico de drogas, por guardarem, transportarem e trazerem consigo 5 (cinco) unidades de pasta base de
cocaína, pesando 2,59g
(duas gramas e cinquenta e nove decigramas), e 4 (quatro) invólucros de Cannabis Sativa L.
(maconha), totalizando 11,76g
(onze gramas e setenta e seis decigramas), conforme consta dos autos de origem.

No que tange à alegação defensiva de que os pacientes estariam na iminência de serem transferidos de comarca, observa-se que tal assertiva foi apresentada desprovida de qualquer elemento objetivo ou documento formal que comprove a existência de providências administrativas efetivamente adotadas pela autoridade competente para o gerenciamento e a movimentação carcerária dos custodiados, tampouco as razões que justificariam tal transferência. Ademais, não há menção a esse respeito nas informações prestadas, motivo pelo qual, sob esse aspecto, o pleito não merece conhecimento.

Igualmente, conforme ressaltado pela Procuradoria de Justiça, não se verifica que o pedido de prisão domiciliar tenha sido submetido à apreciação do juízo de primeiro grau pela paciente, razão pela qual é inviável sua análise originária por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

Por outro

lado, quanto aos fundamentos da prisão cautelar, exige-se, para sua decretação, a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos

fundamentos do “periculum libertatis”

(estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).

No caso em tela, é possível observar que o ilícito imputado aos pacientes possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que atende à
condição de admissibilidade
da prisão preventiva prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Todavia, ainda que presente o requisito do inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sem adentrar no mérito, extrai-se da denúncia que os pacientes foram presos por guardarem, transportarem e trazerem consigo 5 (cinco) unidades de pasta base de
cocaína, pesando 2,59g
e 4 (quatro) invólucros de Cannabis Sativa L.
(maconha), totalizando 11,76g
.

Malgrado os pacientes tenham sido apontados, em sede inquisitorial, como supostos integrantes de organização criminosa, foram denunciados exclusivamente pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

Constata-se, portanto, que foi preenchido o “
fumus comissi delicti
”, pois há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor dos pacientes, tanto é assim que, com base nos elementos de informação reunidos no inquérito policial, o Ministério Público entendeu que havia justa causa para a ação penal e apresentou denúncia.

Verificado o preenchimento das condições de admissibilidade e dos pressupostos do “fumus comissi delicti”, passa-se à análise do
“periculum libertatis”
.

O artigo 312 do Código de Processo Penal condiciona a prisão preventiva à existência do requisito do “periculum libertatis”, ou seja, às hipóteses restritas nas quais a medida extrema se faz imperiosa para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No presente caso, conforme destacado na decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, a medida foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante do risco de reiteração delitiva.

Entretanto, de acordo com a folha de antecedentes constante dos autos da ação penal originária, não há qualquer condenação penal que desabone a conduta dos réus, tratando-se de primários, com 21 anos de idade (Anny) e 23 anos de idade (Venicios). Ademais, conforme o Laudo Pericial no 541.3.10.9925.2025.033179-A01 (ID. 293488865 - pág. 5), a droga apreendida corresponde a pequena quantidade.

Com efeito, as circunstâncias fáticas envolvendo os pacientes, apesar de dignas de reprovação, não são, por si sós,
suficientes para demonstrar que a sua conduta foge à normalidade do tipo
, nem para aferir que, em liberdade, ofereça alta periculosidade, mormente por serem primários e pequena a quantidade de droga apreendida.

Por oportuno,

friso

que

a Lei n. 12.403/2011 passou a estabelecer um novo filtro interpretativo para aplicação das medidas cautelares em matéria penal, exigindo a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado” (artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal).

Assim, apenas a gravidade abstrata do delito, sem qualquer outro elemento robusto que indique a periculosidade concreta do paciente, aliados à sua primariedade, aos seus bons antecedentes e demais condições pessoais favoráveis, evidencia que a imposição da medida imposta mostra-se desarrazoada e desproporcional. Frise-se que o suposto crime não envolveu violência ou grave ameaça contra pessoa.

Dessa forma, entendo ser suficiente a imposição de medidas alternativas à prisão, com base no art. 319 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Nesse sentido, trago julgado idêntico ao analisado.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT LEI N. 11.343/06. POUCA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO TOTAL DE 20,03G (VINTE GRAMAS E TRÊS DECIGRAMAS),
SENDO 15,29G DE COCAÍNA E 4,74G MACONHA.
RECORRENTES PRIMÁRIOS. NÃO FOI COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DOS REQUERENTES EM FACÇÃO CRIMINOSA.. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva deve ser medida excepcional, somente aplicável quando não for possível a substituição por medidas cautelares alternativas, conforme o art. 282, § 6o, do CPP.

4. A decisão de prisão preventiva não demonstrou a imprescindibilidade da medida, nem a presença de perigo concreto gerado pelo estado de liberdade dos imputados.

5. A mera gravidade abstrata do delito e a alegação de envolvimento com facção criminosa não são suficientes para justificar a prisão preventiva.

6. Apreensão de ínfima quantidade de drogas, aproximadamente 15,29g (quinze gramas e vinte e nove decigramas) de drogas do tipo cocaína, além de 4,74g (quatro gramas e setenta e quatro decigramas) de droga do tipo maconha.

7. Não foi comprovada nos autos a participação dos réus em facção criminosa.

8. A manutenção da prisão preventiva, sem fundamentação concreta, caracteriza constrangimento ilegal, devendo ser substituída por medidas cautelares menos gravosas.

IV. Dispositivo 9. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, com imposição de medidas cautelares alternativas.

(RHC n. 179.607/RO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024).

Cite-se, ainda, outro julgado de minha relatoria, em situação idêntica, o
Habeas Corpus
no 1012100-16.2025.8.11.0000, apreciado em 20/05/2025, no qual, por unanimidade, foi concedida a ordem.

Por tais razões, em dissonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, na parte conhecida, concedo parcialmente a ordem para substituir as prisões cautelares impostas aos pacientes Anny Kayllany Santos do Vale e Venicios da Silva e Silva pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) monitoração eletrônica.

Os pacientes deverão ser expressamente cientificados de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar no restabelecimento da prisão preventiva.

Os alvarás de soltura deverão ser expedidos pelo juízo de primeiro grau, após a devida advertência aos pacientes acerca das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025